Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711048-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TEREZA BIONDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos autos da ação autuada sob no 0708905-80.2020.8.07.0001, na qual restara deferida a liminar postulada pela agravada. Eis a íntegra da decisão combatida: Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por TEREZA BIONDO contra o UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, através da qual almeja que a Requerida seja compelida a lhe fornecer o medicamente denominado ABEMACICLIBE (VERZENIOS), 150 mg, bem assim, para que não interrompa o fornecimento do medicamento FEMARA 2,5mg (LETROZOL), nos termos do relatório médico de ID 59939831. Esclarece ser portadora de Neoplasia Maligna da Mama CID C50-C50, conforme Relatório Médico da Dra. Fabiane kellm Oliveira, CRM – 12741DF, na qual relata o diagnóstico de Carcinoma Ductal Infiltrante, luminal B, com metástases pulmonares. Ressalta que foi prescrito tratamento hormonal (ou endócrino) inicial pela médica oncologista por meio dos medicamentos inibidores da aromatase, ANASTROZOL ou LETROZOL (FEMARA), combinado com o medicamento ABEMACICLINE (VERZENIOS), conforme atesta o relatório médico, ID 59939831. Entretanto, após formular o pedido, recebeu telefonema da Requerida através do qual foi informada acerca do deferimento somente do medicamento FEMARA 2,5 mg, mas que o fornecimento do medicamento VERZENIOS foi indeferido, conforme documento de ID 59941195, pois o medicamento não consta na lista de medicamentos autorizados pela ANVISA. Pede, em tutela de urgência, o imediato fornecimento da medicação, bem assim que não lhe seja interrompido o fornecimento do primeiro medicamento e, no mérito, além da confirmação da decisão que antecipar os efeitos da tutela, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes, indicação médica para o tratamento médico com os medicamentos acima referidos e negativa do plano de saúde ao argumento de que o medicamento não está previsto no rol da ANS. (ID num. 59939811, Num. 59939831 e Num. 59941195) Inicialmente, vislumbra-se abusividade na negativa da Requerida. A jurisprudência desta Corte de Justiça posiciona-se no sentido de que descabe ao Plano de Saúde interferir no tratamento prescrito pelo médico assistente do consumidor. Confira: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA INDEVIDA DE TRATAMENTO COM LUCENTIS. RETINOPATIA DIABÉTICA. CONDUTA ABUSIVA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.3. A saúde é direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, postulado fundamental erigido à cláusula pétrea pela Constituição. Decorrência disso é que em confrontos entre o bem da vida e questões econômico-financeiras de pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível à vida humana.4. Apelação conhecida e não provida.”(Acórdão n.958921, 20170110915339APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2018, Publicado no DJE: 16/08/2018. Pág.: 133-145) Ademais, se no contrato celebrado há cobertura para o tratamento da enfermidade da requerente, o plano de saúde não pode se negar a custear exame indicado, pois a escolha terapêutica mais adequada compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o paciente. Quanto à questão afeta ao rol da ANS, sabe-se que o rol da mencionada agência reguladora é meramente exemplificativo, não podendo ser utilizado como fundamento à negativa de fornecimento da medicação. Sobre o tema: PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL. REVEL. PRECLUSÃO.1. Ao revel é defeso discutir em grau de recurso matéria fática alcançada pela preclusão e reputada verdadeira por força da sua contumácia.2. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.3. A injustificada recusa da cobertura do tratamento enseja dano moral in re ipsa, cuja compensação foi arbitrada em valor - R$ 10.000,00 - que não comporta redução, sob pena de tornar-se irrisório e distanciado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.(Acórdão n.1032811, 20140910093019APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: 390/396) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da doença que acomete a Requerente, da idade avançada desta e do bem da vida que está em questão. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a Requerida poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Requerida, no prazo de 48 horas, autorize e cubra economicamente a TERAPIA ANTINEOPLÁSTICA ORAL em sua integralidade com a concessão do medicamento ABEMACICLIBE (VERZENIOS 150mg), medicamento prescrito pela médica Dra. FABIANE KELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS (Oncologista CRM12.741-DF), conforme Relatório de ID num. 59939831, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento prescrito, bem como não interrompa o fornecimento do medicamento FEMARA 2,5 mg (LETROZOL), sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o montante de R$500.000,00, teto máximo que poderá ser ampliado. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se.” Inconformado, o agravante verbera que o procedimento solicitado pela agravada não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Aduz ter agido no exercício regular de direito, haja vista que o tratamento pleiteado não consta do contrato entabulado. Impugna, ainda, o valor fixado a título de astreintes ao argumento de ser exacerbado. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Preparo devidamente recolhido (ID 15878114). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em cobrir procedimento médico primordial à saúde e bem-estar da segurada, ao argumento de não estar previsto no rol contratual, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva. Com relação ao periculum in mora, entendo ser este inverso, eis que o não fornecimento da medicação acarretará agravamento do quadro de saúde da agravada, deteriorando, portanto, sua saúde, consoante se depreende dos laudos anexados ao ID 59939831 (autos originários), sendo que, sufrago do entendimento de que apenas o médico da paciente tem condições de identificar e adotar o melhor tratamento para a mesma, não podendo o plano de saúde atuar de forma a interferir sobre tais circunstâncias cientificas, que só o médico tem a expertise e o conhecimento do quadro completo do paciente. Por fim, em relação às astreintes, ao contrário do asseverado pela agravante, estas foram fixadas tomando por base parâmetros razoáveis e levando em consideração a saúde financeira da empresa, haja vista estarmos diante de uma das principais companhias de plano de saúde do Brasil. Na mesma esteira, não se vislumbra, diante de tudo que se tem nos autos, qualquer indicativo de que o faria de forma espontânea, sem necessidade de socorro ao judiciário, caso não houvesse a referida imposição. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2020 18:21:34. Desembargador Gilberto Pereira Relator